Tribunal: TJPA
Processo: 0004003-02.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004003-02.2013.8.14.0026

APELANTE: JORGE DOS SANTOS, MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE, ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ESPOLIO DE YARA BRENDA DO NASCIMENTO VIANA, ELIANE DO NASCIMENTO VIANA ARAUJO, ALLIANZ SEGUROS S/A, JORGE DOS SANTOS, MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Allianz Seguros S/A contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, manteve integralmente a sentença, inclusive quanto à responsabilização solidária dos corréus pelo evento danoso e à limitação da responsabilidade securitária aos termos da apólice, além de majorar honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade quanto à condenação em honorários advocatícios na lide secundária, à interpretação da apólice e ao enfrentamento expresso de dispositivos legais, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se caberia atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (iii) determinar se havia necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre honorários advocatícios na lide secundária ao reconhecer resistência processual da seguradora, que contestou a extensão da cobertura, os limites da apólice e o alcance de sua responsabilidade, circunstância apta a caracterizar sucumbência.

O julgado apreciou a limitação contratual da obrigação securitária e concluiu que a responsabilidade da seguradora permanece restrita aos limites pactuados, sem ampliação judicial da cobertura.

A decisão também examinou a invocação da Súmula 402 do STJ e consignou que o enunciado não autoriza a soma de capitais segurados distintos quando a apólice prevê coberturas autônomas e individualizadas.

Inexistente qualquer vício integrativo, não se admite a atribuição de efeitos infringentes, pois a modificação do julgado somente ocorre excepcionalmente como consequência necessária do saneamento de defeito efetivo.

Para fins de prequestionamento, basta o debate das questões jurídicas no acórdão, sendo desnecessária a referência expressa a cada dispositivo legal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A resistência processual da seguradora na lide secundária legitima a condenação em honorários advocatícios. 3. A responsabilidade securitária submete-se aos limites expressamente previstos na apólice. 4. Efeitos infringentes em embargos declaratórios exigem a existência de vício efetivo no julgado. 5. O prequestionamento considera-se atendido quando as questões jurídicas são debatidas no acórdão, ainda sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020; Súmula 402 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face do acórdão de id 34461333, proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações interpostas por
JORGE DOS SANTOS, MANOEL RUBENS OLIVEIRA ANDRADE e ALLIANZ SEGUROS S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à responsabilização solidária dos corréus pelo evento danoso e à limitação da responsabilidade securitária aos termos da apólice, majorando, ainda, os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de vícios integrativos no julgado, aduzindo, em síntese, omissão e contradição quanto à condenação em honorários advocatícios na lide secundária, sob o argumento de inexistência de resistência efetiva à denunciação da lide; necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 85 do CPC e 757 do Código Civil; obscuridade no tocante à interpretação da apólice securitária e à extensão da cobertura contratual; e pretensão de prequestionamento da matéria federal suscitada, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, apenas para fins integrativos.

Contrarrazões pelo ESPÓLIO DE YARA BRENDA DO NASCIMENTO VIANA e demais embargados, nas quais defendem a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões devolvidas ao colegiado, especialmente no que concerne à litigiosidade instaurada na lide secundária e ao consequente cabimento da verba honorária. Ao final, pugnam pelo conhecimento e desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, bem como à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é a integração ou aclaramento do decisum, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

No caso, não vislumbro nenhuma das hipóteses insertas no artigo em destaque.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, especialmente no que tange à condenação em honorários advocatícios na lide secundária, à interpretação da cobertura securitária e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as teses devolvidas ao colegiado, inclusive quanto ao cabimento da verba honorária na lide secundária, assentando que houve resistência processual suficiente por parte da seguradora, a qual contestou a extensão da cobertura, os limites da apólice e o alcance de sua responsabilidade, circunstância apta a caracterizar sucumbência.

Do mesmo modo, o julgado enfrentou a questão relativa à limitação contratual da obrigação securitária, concluindo que a responsabilidade da embargante permanece adstrita aos limites expressamente pactuados, sem ampliação judicial da cobertura.

Também restou devidamente apreciada a invocação da Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, tendo o acórdão consignado, de forma clara, que referido entendimento não autoriza a soma de capitais segurados distintos quando a apólice estabelece coberturas autônomas e individualizadas.

Percebe-se, portanto, que a insurgência recursal não aponta efetiva omissão, obscuridade ou contradição interna do decisum, limitando-se a externar inconformismo com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora.

A pretensão da embargante, em verdade, consiste em rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados, buscando modificar o resultado do julgamento pela via inadequada dos embargos de declaração, providência manifestamente incabível.

No que diz respeito ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, cumpre destacar que tal providência somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando, ao sanar vício efetivamente existente, a modificação do julgado se apresenta como consequência necessária.

Não sendo este o caso dos autos, uma vez que inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, inviável a pretendida alteração do resultado.

Dessa forma, verifica-se que todos os argumentos deduzidos pela embargante foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, inexistindo qualquer vício a ser sanado. O que se observa, na realidade, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 05/05/2026